Tribunal: TJSP
Processo: 1017605-50.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Embargos monitórios – Contratação de serviços de impressão gráfica - Inadimplemento da Municipalidade – Conjunto probatório que demonstrou a prestação dos serviços pelo autor, comprovando-se o crédito cobrado - Cobrança devida - Vedação ao locupletamento sem causa da Administração Pública - Dever do ente público de agir com moralidade e boa-fé – Manutenção da r.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Embargos monitórios – Contratação de serviços de impressão gráfica - Inadimplemento da Municipalidade – Conjunto probatório que demonstrou a prestação dos serviços pelo autor, comprovando-se o crédito cobrado - Cobrança devida - Vedação ao locupletamento sem causa da Administração Pública - Dever do ente público de agir com moralidade e boa-fé – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.